Tribunal: STF
Processo: ARE 1482967
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGAM SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos contra inadmissão dos recursos extraordinários com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Artigo 107, inciso I, do Código Penal. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Ocorrência. Artigo 110, inciso V, do Código Penal. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. Matéria já pacificada nos tribunais superiores. Reserva de posição no sentido de que o Magistrado formular perguntas fere o sistema acusatório. INÉPCIA DA DENÚNCIA. Inicial não especificou com precisão a data e o local dos fatos que lhes foram imputados. Inicial acusatória descreve as condutas atribuídas aos réus, a qualificação dos acusados, circunstâncias do fato, classificação do crime e rol de testemunhas, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e permitindo o pleno exercício da ampla defesa. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. No caso dos autos, a instrução já estava finda quando foi prolatada a decisão transcrita, de modo que a realização de interrogatório do início da audiência de instrução e julgamento não acarreta qualquer nulidade. Ademais, eventual inobservância do disposto na lei de drogas por adoção do rito processual comum também não é passível de configurar nulidade, diante da adequação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. LITISPENDÊNCIA. Preliminar afastada pois já foi objeto de julgamento de exceção de incompetência. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. A preliminar não deve ser acolhida porque as acusadas foram devidamente notificadas e apresentaram defesa prévia através de defensor constituído, em obediência ao artigo 55 da lei 11.343/06, de modo que houve observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. NULIDADE POR INIMPUTABILIDADE DA RÉ. Afastada por condenação após completar dezoito anos de idade. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. Não há ilegalidade nas interceptações telefônicas realizadas, atendendo o procedimento as disposições contidas na Lei nº 9.296/96, pois demonstrados os indícios razoáveis da autoria ou participação dos investigados na infração penal, a impossibilidade de prova ser feita por outros meios disponíveis, haja vista o vasto número de investigados – que atuavam em, ao menos, quatro municípios –, bem como sendo os fatos investigados infrações penais punidas com pena de reclusão. Impossibilidade de realização de interceptação por perito oficial pois a autoridade policial em prerrogativa para investigação criminal. Desnecessidade de degravação integral, apenas partes necessárias e úteis. NULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE PROVA INDICIÁRIA. As provas produzidas no Inquérito Policial, no presente feito, são não repetíveis, dispensando-se a renovação, tendo em vista o artigo 155 do Código de Processo Penal. A prova produzida foi submetida ao contraditório em Juízo, de modo que foi oportunizado aos réus o conhecimento sobre o seu conteúdo e, por consequência, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório. MÉRITO. Provada a autoria dos fatos e materialidade dos delitos. Condenações a absolvições mantidas. DOSIMETRIA DA PENA. Culpabilidade neutra, pois se caracteriza por ser uma medição, uma aferição do grau de reprovação, de censura, da conduta praticada pelo agente. Readequação dos patamares de aumento de pena na avaliação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Manutenção do concurso material entre os crimes. Aplicação da Súmula 231 do Supremo Tribunal Federal. Aplicação do artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06. Impossibilidade. Réus não preenchem os requisitos do artigo. Impossibilidade de aplicação do artigo 44, inciso II, do Código Penal, em razão do patamar das penas aplicadas. Readequação das penas que foram fixadas em oito anos para cumprimento em regime inicial semiaberto (artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal” (fls. 3-5, 
e-doc. 182).



    Os embargos de declaração opostos pela agravante Daiane Silva da Silva contra essa decisão foram rejeitados, enquanto que os embargos de declaração opostos pelos agravantes Ciro Daniel Lima Scztynsky e Adriana Fernanda de Souza Silva foram parcialmente acolhidos, por unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nestes termos:



    “Quanto ao acusado Ciro, constato que o julgado deixou de apreciar sua pena, ainda que a Defensoria Pública tenha postulado seu redimensionamento de maneira geral, razão pela qual reconheço a omissão e passo a promover o recálculo nos moldes do acórdão. (...) Ciro (...) foi condenado às penas de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 1.520 (mil, quinhentos e vinte) dias-multa. Assim, com o fito de guardar proporcionalidade com os demais acusados condenados no mesmo quantum de pena, adoto como parâmetro o redimensionamento empregado ao acusado Arlindo. (...) Portanto, a pena do acusado Ciro (...) vai redimensionada para 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, observada a reincidência do acusado. Mesma conclusão relativamente à alegação da embargante Adriana (...) quando sustenta contradição no regime prisional que lhe foi imposto. Embora não se trate efetivamente de contradição, mas nova omissão do julgado atacado, merece prosperar a irresignação, devendo ser aclarado o apenamento a ser imposto, pois deixou de apresentar a sanção da referida acusada, ainda que postulado de maneira geral pela Defensoria Pública. (...) Portanto, a pena da acusada Adriana (...), por guardar relação com as referidas acusadas, concedo efeitos infringentes para o presente recurso, com o fito de estabelecer o regime semiaberto para a ré. Por fim, no tocante ao pedido de enfrentamento explícito das teses suscitadas, para fins de prequestionamento, consigno que não estou negando vigência a qualquer dos dispositivos legais mencionados, traduzindo a presente decisão o entendimento desta Relatora acerca da matéria analisada” (fls. 17-19, e-doc. 248).



    2. Nos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do Tribunal de Justiça gaúcho, os agravantes, representados pelo mesmo advogado, apresentam idênticas alegações em seus recursos. Sustentam ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (e-docs. 278, 284 e 290).



    Afirmam que “a decisão ora Recorrida (...) não [observou] direitos fundamentais garantidores, em especial, o direito à ampla defesa e contraditório e o devido processo legal na prestação jurisdicional (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal)” (fl. 6, e-doc. 278).



    Argumentam que “não há óbice ao manejo do remédio constitucional, vez que desnecessário o reexame de provas para reavaliar a ausência de oportunização de acesso integral às gravações obtidas através das interceptações. Como dito, o que se busca é, tão somente, a correta interpretação jurídica e aplicação dos princípios constitucionais garantidores” (fl. 6, e-doc. 284).



    Salientam que, “inexistindo nos autos a mídia contendo a integralidade dos áudios das interceptações telefônicas, o[s] Recorrente[s] est[ão] impossibilitado[s] de confrontar a tese acusatória com o resultado completo das interceptações, que pode conter material de interesse da defesa, prejudicando, portanto, o exercício de sua[s] ampla[s] defesa[s] previsto[s] constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal). O prejuízo (...) é visível diante da indisponibilidade do acesso à integralidade do conteúdo das gravações obtidas através da interceptação telefônica, efetivamente, pois, utilizadas posteriormente para embasar o decreto condenatório (...) sem a devida oportunidade deste[s] em prestar[em] defesa acerca dos elementos contidos na prova em específico. Cabe ainda destacar, que não foi juntado aos autos a suposta decisão que teria autorizado a interceptação das comunicações telefônicas. Diante disso, as partes estão impossibilitadas de verificar a legalidade da decisão, o que impõe reconhecer a invalidade da prova produzida pela autoridade policial e de todas as demais provas dela derivadas, por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa” (fls. 9-10, e-doc. 290).



    Pedem “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Extraordinário, para fins de ser reformado o Acórdão ora hostilizado” 
(e-docs. 278, 284 e 290).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões aos recursos extraordinários e pede a negativa de seguimento, a inadmissão e, no mérito, o desprovimento dos recursos (e-docs. 330, 350 e 352).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, inadmitiu os recursos extraordinários por incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 51-54, e-doc. 354).



    Nos agravos, os agravantes asseveram que, “ainda que não tenha sido indicado expressamente o art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, a irresignação defensiva acerca da existência de nulidade e afronta aos dispositivos constitucionais foi manifestamente fundamentada no Apelo defensivo e, também, nos Embargos Declaratórios. E ainda, como se não bastasse, foi devidamente ventilado no Acórdão ora recorrido, mormente quando, embora não acolhido pelo órgão julgador, restou demonstrado e citado no teor do julgado” (fls. 4-5, 
e-doc. 371).



    Assinalam que, “conforme a redação da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal, houve o preenchimento do requisito de admissibilidade, in verbis: ‘Súmula 356 do STF – O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’” (fl. 7, e-doc. 377).



    Pedem “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo para fins de ser admitido o Recurso Extraordinário e, ao fim, sua remessa à Instância Superior” (e-docs. 365, 371 e 377).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento e o desprovimento dos agravos (e-docs. 389, 397 e 401).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Pretendem, nos presentes recursos extraordinários com agravos, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de nulidade decorrente da ausência de acesso integral às gravações obtidas por meio de interceptações telefônicas.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Superado o óbice da decisão agravada, o exame dos autos conduzem à conclusão de que razão jurídica não assiste aos agravantes.



  7. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho, no julgamento da Apelação Criminal n. 700165743015/RS, confirmou a sentença do juízo de primeira instância da Primeira Vara Criminal da comarca de Tramandaí/RS e manteve a condenação dos agravantes e dos demais corréus pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.



    As agravantes Adriana e Daiane foram condenadas a oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa e o agravante Ciro foi condenado a onze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quinhentos e vinte dias-multa. Confiram-se trechos do voto condutor do Desembargador Paulo Augusto Oliveira Irion:



    “O Delegado de Polícia, Paulo da Silva Perez, relatou que no ano de 2009 foi deflagrada a Operação Retomada com o objetivo de apurar a prática do tráfico de drogas no Bairro Aguai, em Tramandaí, o qual, segundo informações, era chefiado por Sebastião (...), indivíduo foragido do sistema prisional. A fim de apurar a prática delitiva, representou-se pela quebra do sigilo telefônico de três linhas, No curso da diligência, contudo, sua equipe foi surpreendida com a extensão da cadeia criminosa, tendo sido postulada e autorizada a interceptação de cerca de trinta linhas telefônicas ao todo. Mencionou que a operação durou oito meses, período no qual foram interceptados mais de cinco mil diálogos, a maioria deles travados entre Sebastião, sua esposa, Fabiana (...), e sua irmã, Leonilda (...), onde os investigados falavam abertamente sobre as atividades da organização criminosa. 
Constatou-se que, ao grupo criminoso funcionava de forma altamente organizada, como uma empresa onde cada um tinha sua função. Além da traficância no Bairro Aguai, o grupo criminoso também possuía uma ramificação [nos municípios de] Santo Antônio da Patrulha, Cidreira, Osório e Canoas, onde foi apurada a existência de diversos pontos de venda de drogas abastecidos por Sebastião (...). Além disso, verificou-se que uma ramificação da quadrilha era responsável por inserir drogas dentro da Penitenciária Modulada de Osório, onde os detentos do regime semiaberto Cristiano (...) e Ciro (...) ingressavam no estabelecimento com a droga, principalmente maconha, que era comercializada também na ala do regime fechado por Daberson (...). Inclusive, no curso da investigação, foi realizada dentro da penitenciária a apreensão de um quilo e meio de maconha, o qual apurou-se, havia sido fragmentado por Leonilda e Everton e inserido no estabelecimento prisional por Ciro, quando já estava no regime semiaberto. A companheira de Ciro, Adriana (...), também participava das atividades da organização criminosa, tanto que acabou sendo presa em poder de drogas já no início das investigações, sendo constatado uma enorme preocupação por parte de Sebastião, Fabiana e Leonilda em prestar-lhe assistência dentro do presidio. (...) Averiguaram, ainda, a atuação de Nilton (...), de alcunha ‘Gordo’, o qual, juntamente com sua esposa Daiane (...) e seu amigo Adão (...), atuava na distribuição de drogas para Sebastião (...). Ao término da investigação, em novembro de 2002, foram expedidos inúmeros mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. (...) Na oportunidade do cumprimento dos mandados, foi interceptada uma conversa de Sebastião (...) com uma terceira pessoa onde este aparentava estar desesperado, pois todo seu grupo havia sido preso e os bens apreendidos, havendo uma preocupação em aliciar novos membros para retomar as atividades ilícitas. (...) [O] grupo criminoso auferia altos lucros com o narcotráfico, referindo que o dinheiro decorrente da atividade ilícita era movimentado nas contas de Fabiana, Leonilda e Jessica, sendo que só a conta de Fabiana chegou a ter R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Salientou que Sebastião chegou a movimentar cerca de quatro quilos de crack por mês, o que geraria um lucro em torno dos R$ 100.000,00 (cem mil reais). Declarou que os réus detinham um bom padrão de vida, possuindo casas boas em Bairros de classe média, tudo mantido com o dinheiro decorrente do tráfico de drogas. O policial civil Mauri Quitério Rodrigues disse (...) [que] o réu Ciro (...) atuava juntamente com sua esposa Adriana (...), servindo também como braço direito de Leonilda. (...) Consoante apurado (...) Ciro (...) era detento e traficava dentro do cárcere. (...) Diante do todo coligido, pois, especialmente em face dos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, verte descabida a pretensão recursal de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que é imperativa a conclusão de que os apelantes (...) Daiane (...), Ciro (...) [e] Adriana praticaram o crime de tráfico de drogas que lhes foi imputado na peça pórtica. No caso, conquanto os apelantes tenham buscado eximirem-se da prática delitiva, aduzindo não terem qualquer envolvimento com o narcotráfico, suas versões, a par de contraditórias, resultam ilhadas do contexto probatório, não merecendo, por isso, serem acolhidas” (fls. 45-78, e-doc. 183).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pelos agravantes e demais corréus, a pena do agravante Ciro foi reduzida para nove anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, enquanto que o regime de cumprimento de pena da agravante Adriana foi alterado para o semiaberto (e-doc. 248).



    Nos julgamentos dos agravos regimentais nos agravos em recursos especiais, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou as decisões monocráticas do Ministro Joel Ilan Paciornik e negou provimento aos recursos interpostos pelos agravantes e por outros corréus, com as seguintes ementas:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INVERSÃO DA ORDEM NA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APREENSÃO DE DROGA EM PODER DE CADA UM DOS ACUSADOS. PRESCINDIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do TJRS não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que continua possível ao magistrado indagar testemunhas durante a instrução, tratando-se de nulidade relativa a inquirição do juiz com a inversão da ordem prevista no art. 212 do CPP, que exige a demonstração de efetivo prejuízo. A matéria inclusive só foi solvida pela Corte de origem porque questionada pelos demais réus, não sendo alvo da apelação da ora agravante, não tendo sido, ainda, informado o prejuízo concreto com a realização do ato. 
2. Sendo a Corte de origem soberana na apreciação da matéria 
fático-probatória e entendido pela condenação da ora agravante pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a pretensão da defesa de alterar tal entendimento para fins de absolvê-la exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de entorpecentes com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Precedentes desta Corte” (fl. 1, e-doc. 505).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INVERSÃO DA ORDEM NA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do TJRS não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que continua possível ao magistrado indagar testemunhas durante a instrução, tratando-se de nulidade relativa a inquirição do juiz com a inversão da ordem prevista no art. 212 do CPP, que exige a demonstração de efetivo prejuízo. A matéria foi solvida pela Corte de origem sem que tendo sido informado o prejuízo concreto com a realização do ato. 2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, 
e-doc. 506).



    8. Quanto à alegada afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.466.385-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA. TEMA 339. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. (...) IV - Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.456.732-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Uso de documento falso. Alegação de ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. O Plenário desta Corte, nos autos do ARE 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema nº 660), ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.473.776-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024).



    9. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie. A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Lei n. 9.296/1996), pelo que a ofensa à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso.  



    Para rever o entendimento firmado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre a legalidade das interceptações telefônicas realizadas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.408.349-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.452.687-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    10. Em relação às alegações dos agravantes de inexistência da integralidade dos áudios das interceptações telefônicas nos autos e eventual inexistência da decisão judicial que teria autorizado as interceptações telefônicas, o juízo de primeira instância da Primeira Vara Criminal da comarca de Tramandaí/RS fundamentou:



    “Percebe-se que as interceptações telefônicas foram realizadas nos termos e moldes da legislação pertinente, atendendo-se ao procedimento específico disposto no art. 6º da Lei nº 9.296/96. Cumpre salientar que as mídias foram degravadas nos seus pontos essenciais (degravações estão no processo). Os CDs encontram-se arquivados em Cartório, diante da impossibilidade de juntada física, já que em número de 21 CDs. (...) Estando disponíveis as mídias em Cartório, até mesmo após o término do prazo estipulado para o acesso, não cabe à defesa a vazia alegação do prejuízo na defesa do denunciado – sem que o demonstre em concreto –, uma vez que o exercício da defesa a si cumpre, tendo o juízo oportunizado os meios para que o fizesse” 
(fls. 21-22, e-doc. 91).



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos agravantes e pelos corréus, reafirmou a legalidade das interceptações telefônicas, ao fundamentar que:



    “Em 25 de junho de 2009, após representação da autoridade policial, deferiu-se a interceptação telefônica (...). Posteriormente, em datas de 10 de julho de 2009, 16 de setembro de 2009, 09 de outubro de 2009, 28 de outubro de 2009, 13 de novembro de 2009, 17 de dezembro de 2009, 29 de dezembro de 2009, 15 de janeiro de 2010, 18 de fevereiro de 2010 e 19 de março de 2010, foram deferidas novas interceptações e a prorrogação das já realizadas (fls. 18, 45, 80, 107, 184, 237, 293, 350/350verso, 410 e 494 do apenso). (...) Adoto, aqui, como razões de decidir, o parecer exarado pelo Procurador de Justiça, quanto à alegação de que as interceptações deveriam ter sido realizadas por peritos oficiais, bem como acerca da disponibilização das degravações e conteúdo das interceptações:



    ‘Além do mais, também verte injurídica a alegação de que as interceptações deveriam ter sido realizadas por peritos oficiais, pois, a par de inexistir qualquer previsão legal neste sentido, é evidente que tal diligência somente poderá ser realizada pela Aut